Tribunal: TJMT
Processo: 1001489-93.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001489-93.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 10.287.061/0001-35 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESPROVIMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SINDICATO – DIREITO NÃO HOMOGÊNEO – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS SUBSTITUÍDOS – NÃO APRESENTAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ACERTO DA SENTENÇA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO.

Tratando-se de direito não homogêneo, deve o sindicato apresentar a autorização expressa dos substituídos. Não o fazendo, após devidamente intimado, mostra-se correta a sentença que extinguiu o feito, sem apreciação do mérito.

Havendo manifestação no acórdão recorrido sobre os pontos tidos como omissos, deve o Recurso de Embargos de Declaração ser rejeitado.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Superior do Estado de Mato Grosso – SINTESMAT –, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ele interposto (id. 75617022, págs. 01/06).

O Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, alegando que houve omissão, uma vez que não houve pronunciamento sobre os argumentos em que questionava a necessidade de juntar a autorização expressa de todos os representados na ação.

Aduz que, na hipótese, aplicam-se os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, em especial os artigos 81 e 82 que tratam da possibilidade de as associações da sociedade civil organizada pleitearem, em juízo, a defesa de interesses e direitos coletivos.

Assevera que a legitimidade ativa, no caso de substituição processual, deve sempre ser analisada pelo prisma dos substituídos.

Sustenta que o direito dos substituídos é homogêneo e decorre de situações de fato comum.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela sua rejeição (id. 78013990, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se do Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Superior do Estado de Mato Grosso – SINTESMAT –, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO –

NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que inexiste omissão a ser sanada, porque ficou consignado no acórdão recorrido que, em vista de a decisão que determinou a emenda da inicial não ter sido suspensa, pois não foi concedido o efeito suspensivo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, deveria ter cumprido a ordem judicial.

Da mesma forma, constou do voto da 2
a
Vogal que, na hipótese, a exigência de autorização dos substituídos era legítima, porque o direito alegado não era de caráter homogêneo. Veja-se:

(...) Com efeito, se o RAI não foi conhecido, não houve a concessão do efeito suspensivo. Logo, não há dúvidas de que a decisão que havia determinado a emenda da inicial não foi suspensa, porque a interposição do recurso não susta, automaticamente, os seus efeitos.

Não havendo a suspensão do
decisum
agravado, caberia ao Recorrente ter procedido à emenda da inicial. Não o fazendo, outro caminho não tinha a Magistrada singular que não fosse a extinção do processo.

(...) o direito alegado não é de caráter homogêneo, pois, de acordo com o exposto alhures a pretensão formulada diz respeito apenas a uma parcela dos servidores, de maneira que não se trata da defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, mas sim de alguns sindicalizados, individualmente considerados.

Cumpre registrar que a ação visa tutelar direito de uma pequena parte de servidores sindicalizados – aniversariantes dos meses de novembro e dezembro de 2018 –, o que demonstra, diferentemente do sustentado pelo Embargante, não se tratar de direitos coletivos ou individuais homogêneos.

Na verdade, a pretensão do Embargante é rediscutir o julgado, utilizando-se de meio processual inadequado.

Enfatizo que o fato de existirem decisões que contemplem a tese do Recorrente não tem o condão de alterar o acórdão embargado, pois não há efeito vinculante.

Inexistindo omissão a ser sanada no acórdão recorrido, deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Superior do Estado de Mato Grosso – SINTESMAT –, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021